Tribunal: STF
Processo: ARE 1541967
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 44.775/2025 - STF:



    A TEcon Rio Grande S/S, ora recorrida, informa que:



    a Execução Fiscal nº 5005081-05.2015.4.04.7101/RS tratava precisamente da cobrança do valor decorrente do Auto de Infração Ambiental cuja anulação se busca na presente Ação Anulatória. Em face da referida execução, foram opostos Embargos à Execução nº 5000980-51.2017.4.04.7101, que tramitaram perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, nos quais foi proferida sentença de procedência “declarando a nulidade do processo administrativo que ensejou no crédito inscrito em dívida ativa, extinguir a Execução Fiscal nº 5005081-05.2015.4.04.7101”. A decisão esta que foi mantida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao julgar a Apelação interposta pelo IBAMA, tendo a decisão transitado em julgado em 26/3/2025 (certidões em anexo).



    Diante do julgamento definitivo dos Embargos à Execução, com a consequente extinção da Execução Fiscal e, especialmente, declaração de nulidade do processo administrativo que ensejou o mesmo Auto de Infração Ambiental discutido nos presentes autos, resta caracterizada a perda superveniente do objeto da presente Ação Anulatória, uma vez que o objetivo principal desta demanda - impugnar a validade do auto de infração ambiental - foi alcançado por outra via processual (doc. 352, p. 1 — grifos no original).



    Intimado sobre o teor da referida petição, o Ibama informou que:



    “Segundo os documentos apresentados pela parte adversa, a sentença proferida nos referidos autos de embargos à execução teve como fundamento de procedência tão-somente a ocorrência de prescrição intercorrente do processo administrativo necessário à formação e certeza do crédito fiscal. O Auto de Infração, por sua vez, é anterior e independente do referido processo fiscal e nada há na sentença que diga que ele foi anulado. 



    Em verdade, na sentença dos embargos à execução, há fundamentação expressa e contrária à pretensão contida na petição 44.775/2025, pois foi reconhecida a litispendência quanto à discussão da validade do auto de infração, tendo o magistrado excluído qualquer apreciação a esse respeito, extinguindo, por conseguinte, ‘os presentes embargos sem resolução do mérito em razão de litispendência com relação à ação anulatória n.º 50017069320154047101.’” (doc. 359).



    Aduz, ainda, que não tem interesse em recorrer da decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Posto isso, verifico que não há nada a prover. Honorários advocatícios a serem fixados na origem.



    Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata a estes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator